Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-70.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 158, § 4o, DO ECA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MULTIPARENTALIDADE. CONVIVÊNCIA CONJUNTA DA PARENTALIDADE BIOLÓGICA E AFETIVA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em analisar a preliminar de nulidade da citação por edital e, quanto ao mais, a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade.
2. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual. Nos procedimentos de adoção, contudo, aplica-se a norma especial da regra prevista no art. 158, § 4o, do ECA, que autoriza a citação por edital na hipótese em que os genitores estiverem em local incerto ou desconhecido, dispensado o envio de ofícios para localização.
3. Quanto ao mais, convém destacar que a multiparentalidade consiste na concomitância das filiações biológicas e socioafetivas, não tendo por objetivo obrigar ou impor a convivência conjunta dos vínculos biológico e socioafetivo.
4. No caso ainda que a mãe biológica sustente que não abandonou a filha, os elementos de prova produzidos nos autos evidenciam a ausência de vínculo materno-filial, fato que impossibilita o reconhecimento da multiparentalidade.
5. Determinada a realização de estudo psicossocial, e, constatado que a criança se encontra plenamente adaptada à família substituta, em somatório com a ausência de interesse na manutenção de vínculo com a mãe biológica, deve ser rejeitado o pedido de reconhecimento da multiparentalidade.
7. Decretada a perda do poder familiar, não subsistem razões para a manutenção do nome da genitora e de seus ascendentes no registro de nascimento da criança.
8. Recursos conhecido e desprovidos.